Tribunal: TJDFT
Processo: 0745872-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. “GOLPE DO MOTOBOY”. OPERAÇÃO FRADULENTA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRAS DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Assim, a responsabilidade do fornecedor de serviços somente pode ser afastada na presença de prova no sentido que o defeito inexiste ou de que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, I e II do CDC), ou, ainda, quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do CC/02).
3. No caso concreto, aplica-se, ainda, o enunciado da Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. A despeito de o consumidor haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso de cartão de crédito dele a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome do Autor destoavam completamente do histórico bancário dele, mormente em razão do montante contratado, de modo que era possível ao Banco ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
5. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude, e diante da notória atipicidade das compras efetuadas com cartão de crédito de titularidade do consumidor, ressoa evidente a falha na prestação do serviço, bem como a relação de causalidade entre a conduta do banco Réu/Apelado e os prejuízos causados ao cliente, devendo ser reconhecida a responsabilidade exclusiva da Instituição Financeira quanto a essas transações.
6. O prejuízo decorrente das compras efetuadas em cartão de crédito, que possuem liquidação apenas em momento futuro, poderia ser evitado diante da comunicação da fraude realizada tempestivamente pelo Autor à Instituição Financeira, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade exclusiva da parte Ré quanto a essas transações.
7. Apelação conhecida e provida.